Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ORIUNDA DE ERRO MATERIAL. VÍCIO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REPARTIÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM O JULGAMENTO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco alterar os fundamentos da decisão.
2. A contradição, passível de análise e de correção, por meio de recurso de embargos de declaração, é aquela que decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
3. No caso em análise, entende-se que o descontentamento da autora, ora embargante, mostra-se parcialmente coerente, posto que, apesar de ter dado provimento ao apelo interposto, e, deste modo, ter reformado a sentença de 1o grau, para julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, o r. acórdão embargado deixou de se condenar as rés a arcarem, solidariamente, com as custas processuais e com os honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, COM EFEITOS INFRINGENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.